Tribunal: TJMT
Processo: 1010566-81.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010566-81.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[1ª Promotoria de Justiça Cível de Chapada dos Guimarães (EMBARGANTE), GLOBAL GESTAO PUBLICA LTDA - ME - CNPJ: 20.592.197/0001-02 (EMBARGADO), FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL EIRELI - ME - CNPJ: 17.286.917/0001-05 (EMBARGADO), AUZENIR DA SILVA ARAUJO - CPF: 311.945.671-34 (EMBARGADO), WISLEY RONE CLEMENTE - CPF: 835.358.021-72 (EMBARGADO), GUSTAVO ARAUJO MARTINS - CPF: 030.499.351-46 (EMBARGADO), GUILHERME ARAUJO MARTINS - CPF: 033.005.771-52 (EMBARGADO), MAURA LOPES DE SOUZA - CPF: 857.199.351-34 (EMBARGADO), JULIANO RIBEIRO - CPF: 036.606.029-57 (EMBARGADO), JOSE MARIA DA SILVA - CPF: 207.123.831-15 (EMBARGADO), MARCELO CAETANO ALBERNAZ FIGUEIREDO - CPF: 795.719.301-30 (EMBARGADO), MPEMT - CHAPADA DOS GUIMARÃES (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JHONY NICACIO CLEMENTE - CPF: 028.631.071-60 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL EIRELI - ME - CNPJ: 17.286.917/0001-05 (EMBARGANTE), WISLEY RONE CLEMENTE - CPF: 835.358.021-72 (EMBARGANTE), MAURA LOPES DE SOUZA - CPF: 857.199.351-34 (EMBARGANTE), JHONY NICACIO CLEMENTE - CPF: 028.631.071-60 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), GUSTAVO ARAUJO MARTINS - CPF: 030.499.351-46 (EMBARGANTE), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DEFERIMENTO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se no acórdão não há os vícios apontados pelas partes embargantes, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MAURA LOPES DE SOUZA

GUSTAVO ARAUJO MARTINS

EMBARGADO(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GLOBAL GESTAO PUBLICA LTDA – ME

AUZENIR DA SILVA ARAUJO

GUILHERME ARAUJO MARTINS

JULIANO RIBEIRO

JOSE MARIA DA SILVA

MARCELO CAETANO ALBERNAZ FIGUEIREDO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de embargos de declaração opostos por
GUSTAVO ARAUJO MARTINS
e
MAURA LOPES DE SOUZA
contra acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1010566-81.2018.8.11.0000, que proveu parcialmente o recurso para ara retificar a decisão agravada para confirmar a decisão liminar que concedeu, em parte, efeito ativo ao recurso, proferida pelo Relator originário, Des. Márcio Vidal e, consequentemente: i) determinar a indisponibilidade de bens da empresa Facilita - Gestão Pública Brasil EIRELI - ME e dos sócios Wisley Rone Clemente, Guilherme Araújo Martins e Gustavo Araújo Martins; ii) decretar a quebra do sigilo bancário e fiscal de Facilita - Gestão Pública Brasil EIRELI – ME, Wisley Rone Clemente, Guilherme Araújo Martins, Gustavo Araújo Martins, Maura Lopes de Souza, Auzenir da Silva Araújo e Global Gestão Pública Ltda – ME; iii) indeferir o pedido de afastamento de Juliano Ribeiro, José Maria da Silva e Marcelo Caetano Albernaz Figueiredo.

Alega o embargante
GUSTAVO ARAUJO MARTINS
que há erro material na decisão, pois foram invocadas premissas equivocadas para deferir a medida, mas nas provas reunidas nos autos, não resta configurado nenhum indício de participação de Gustavo Araújo Martins nos atos de improbidade administrativa analisados na ação civil pública.

Aduz que seu nome figura apenas como sócio da empresa Global Gestão Pública, a qual não faz mais parte desde a alteração contratual n. 3, inexistindo fortes indícios capazes de lhe imputar a prática dos atos ocorridos durante o certame licitatório ou mesmo na execução do contrato firmado, somado ao fato que não há qualquer assinatura sua nos documentos juntados.

Aponta omissão quanto ao fato novo não examinado, qual seja, o relatório técnico emitido pelo TCE, datado de 14/11/2019, no qual se concluiu que “
o ato de improbidade administrativa, objeto da presente Ação Civil Pública, jamais foi praticado pelo Embargante, Gustavo Araújo Martins
”.

Ao final, requer o acolhimento do erro material alegado e da omissão apontada quanto à análise do Relatório Técnico complementar emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, bem como o prequestionamento de artigos.

Por sua vez, a embargante
MAURA LOPES DE SOUZA
defende a existência de contradição no acórdão, pois o acórdão destaca a necessidade de cumprir os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora para que seja deferida a medida de indisponibilidade de bens, mas simplesmente ignora a averiguação de tais requisitos no caso concreto, não podendo considerar o perigo da demora como presumido.

Ao arremate, pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja sanada a contradição apontada.

Contrarrazões pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso no id. 157636192.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recursos de embargos de declaração opostos por
GUSTAVO ARAUJO MARTINS
e
MAURA LOPES DE SOUZA
contra acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1010566-81.2018.8.11.0000, que proveu parcialmente o recurso para ara retificar a decisão agravada para confirmar a decisão liminar que concedeu, em parte, efeito ativo ao recurso, proferida pelo Relator originário, Des. Márcio Vidal e, consequentemente: i) determinar a indisponibilidade de bens da empresa Facilita - Gestão Pública Brasil EIRELI - ME e dos sócios Wisley Rone Clemente, Guilherme Araújo Martins e Gustavo Araújo Martins; ii) decretar a quebra do sigilo bancário e fiscal de Facilita - Gestão Pública Brasil EIRELI – ME, Wisley Rone Clemente, Guilherme Araújo Martins, Gustavo Araújo Martins, Maura Lopes de Souza, Auzenir da Silva Araújo e Global Gestão Pública Ltda – ME; iii) indeferir o pedido de afastamento de Juliano Ribeiro, José Maria da Silva e Marcelo Caetano Albernaz Figueiredo.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em síntese, o 1º embargante Gustavo Araújo Martins alega a existência de erro material quanto à premissa adotada pelo acórdão em relação a sua pessoa e omissão quanto ao relatório complementar emitido pelo TCE. Ainda, a 2ª embargante Maura Lopes de Souza expõe que o acórdão é contraditório ao ignorar os requisitos necessários para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão
,
a medida liminar pelo relator originário restou ratificada em razão da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora evidenciados, como se vê:

“A parte da decisão combatida por meio do presente recurso foi proferida nos seguintes termos:

(...) Assim, entendo estar suficientemente demonstrada a aparência do direito alegado, no que pertine à prática de lesão ao erário e na participação dos requeridos conforme exposto. Destaco que, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito, cabe a indisponibilidade dos bens do agente ímprobo, sendo destinada a garantir o resultado útil do processo e a futura recomposição do patrimônio público lesado, bem como a execução de eventual sanção pecuniária a ser imposta e qualquer outro encargo financeiro decorrente da condenação. Porém, saliento que essa indisponibilidade não poderá ser irrestrita, observando-se a limitação da extensão do dano, ou seja, deverá recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do prejuízo, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito, conforme dispõe o art. 7º, parágrafo único, da Lei 8.429/1992.

ANTE O EXPOSTO: 1) DEFIRO a tutela provisória de urgência pretendida pelo órgão ministerial e, por conseguinte, decreto a indisponibilidade dos bens dos requeridos ASIEL BEZERRA DE ARAÚJO, LEANDRO ARAÚJO DA SILVA, LVL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA – EPP e RICARDO DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA – EPP, ATÉ O VALOR DE R$981.342,92 (NOVENTOS E OITENTA E UM MIL TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS);

(...) Consigno, por fim, que, os BLOQUEIOS via Sistema BACENJUD serão realizados na seguinte proporção: a) Em relação ao Réu ASIEL BEZERRA DE ARAÚJO no montante de R$ 981.342,92 (novecentos e oitenta e um mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos); b) Em relação ao Réu LEANDRO ARAÚJO DA SILVA, também, no montante de R$ 981.342,92 (novecentos e oitenta e um mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos); c) Ao Réu LVL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA – EPP no montante de R$ 941.110.67 (novecentos e quarenta e um mil cento e dez reais e sessenta e sete centavos) e, por fim, d) Em relação ao Réu RICARDO DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA – EPP no valor de R$ 40.232,25 (quarenta mil duzentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos). Tudo no limite dos danos por cada um causados.

(...)”

Interposto o recurso de agravo de instrumento, o pedido liminar foi deferido parcialmente pelo i. Relator originário, Des. Márcio Vidal, sob os seguintes argumentos:

“Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).

É cediço que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4º, do CPC.

Nessa esteira, analisando os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito liminar merece parcial deferimento.

Afinal, os documentos de fls. 563/564 e 1386/1398 (Contrato Social da Global e alterações posteriores) e 586/600 (Contrato Social da Facilita – Gestão Pública Brasil Ltda e alterações seguintes) revelam que ambas as empresas, concorrentes no certame licitatório objeto de apuração, pertencem ao mesmo grupo de pessoas, o que denota o evidente prejuízo ao caráter competitivo que deveria ser inerente ao ato e sinaliza para a verossimilhança de uma fraude, na hipótese, de modo que as duas empresas e seu quadro societário devem ser alcançados pela indisponibilidade de bens outrora decretada.

Além disso, observa-se, dos documentos de fls. 780/788, referentes às consultas realizadas no Bacenjud e Renajud, que já existe dificuldade em localizar bens suficientes ao ressarcimento ao erário, que possa decorrer do julgamento da Ação Civil Pública originária, não se justificando, pois, o adiamento da quebra do sigilo fiscal e bancário dos requeridos, à exceção dos servidores municipais que compuseram a Comissão de Inventário e Regularização dos Bens Móveis e Imóveis do Município de Chapada dos Guimarães.

Atinente à referida quebra de sigilo, insta ressaltar que, apesar de consistir em medida excepcional, no caso vertente, é providência que se mostra necessária, razoável e proporcional, haja vista o interesse maior, o público, autorizar a sua mitigação.

No que tange aos servidores municipais, Juliano Ribeiro, José Maria da Silva e Marcelo Caetano Albernaz Figueiredo, após análise dos documentos que instruem este Recurso, nesta fase de cognição não exauriente, tenho que inexistem elementos capazes de demonstrar que suas participações, no evento em exame, tenham excedido o levantamento de bens daquela municipalidade, o que, por ora, não autoriza sejam atingidos pelos requerimentos liminares.

Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o efeito ativo pleiteado, para determinar que a indisponibilidade de bens, deferida em primeira instância, atinja também a empresa Facilita - Gestão Pública Brasil EIRELI - ME e os sócios Wisley Rone Clemente, Guilherme Araújo Martins e Gustavo Araújo Martins, bem como para decretar a quebra do sigilo bancário e fiscal daqueles e de Maura Lopes de Souza, Auzenir da Silva Araújo e Global Gestão Pública Ltda – ME”.

Pois bem. A análise cognitiva, em sede de interlocutória e respectivo recurso, se dá de forma sumária, não-exauriente, justamente porque o desenvolver do feito culminará com a sentença, em juízo de certeza.

Importante delinear que se está diante de um pedido de tutela de urgência, disciplinado entre os artigos 300 e 310 do Código de Processo Civil.

É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, justamente porque o desenvolver do feito culminará com a sentença, em juízo de certeza.

Passa-se à análise do recurso.

Da indisponibilidade de bens
. A decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, deve observar o teor do artigo 7º, parágrafo único, da Lei nº 8.429/1992, vigente à época da prolação da decisão,
in verbis
:

Art. 7º. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Nos termos do artigo 37, §4º, da Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas na lei. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo indícios da prática de ato ímprobo, é possível o deferimento da medida cautelar.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, DJe 19/09/2014, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil/1973, correspondente ao art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, assentou a orientação de que, havendo indícios da prática de atos de improbidade, é possível o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade, sendo presumido o requisito do periculum in mora. 2. No caso, o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, reconheceu a necessidade de decretação de indisponibilidade dos bens do agravante, sendo inviável a modificação de tal entendimento, em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.” 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.851.850/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022)

Neste viés, destaca-se a possibilidade de “
decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa
”. (REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26.2.2014, DJe 19.9.2014). [...] (REsp 1582135/SP, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18-8-2016).

No caso, o Juízo de primeiro grau, entendeu temerário fazê-la alcançar a empresa Facilita Gestão Pública Brasil EIRELI – ME, seus sócios e os da Global Gestão Pública, por suposta participação de “fachada” no processo licitatório.

O i. Relator originário do presente agravo, em sede de decisão preliminar, entendeu que “
os documentos de fls. 563/564 e 1386/1398 (Contrato Social da Global e alterações posteriores) e 586/600 (Contrato Social da Facilita – Gestão Pública Brasil Ltda e alterações seguintes) revelam que ambas as empresas, concorrentes no certame licitatório objeto de apuração, pertencem ao mesmo grupo de pessoas, o que denota o evidente prejuízo ao caráter competitivo que deveria ser inerente ao ato e sinaliza para a verossimilhança de uma fraude, na hipótese, de modo que as duas empresas e seu quadro societário devem ser alcançados pela indisponibilidade de bens outrora decretada
”.

Neste ponto, a decisão do juízo
a quo
merece retificação e, por consequência, o entendimento exarado pelo Relator Originário deve ser confirmado.

Isso, pois, extrai-se dos autos que há demonstração, em tese, de ato ímprobo cometido pela empresa, apto a ensejar o deferimento da medida de indisponibilidade de bens.

Uma vez que a Ação Civil Pública possui como objeto o processo licitatório que teve início na Modalidade Convite (Edital de Carta Convite nº 013/2016) , expedido a três licitantes, quais sejam Global Gestão Pública LTDA – ME e Facilita – Gestão Pública Brasil LTDA ME e VALIDAR Assessoria e Consultoria Contábil.

Ocorre que, as empresas FACILITA e GLOBAL pertencem ao mesmo grupo de sócios, inclusive, alguns pertencentes à mesma família, restando clarividente o prejuízo ao caráter competitivo intrínseco ao procedimento licitatório.

Na hipótese, extrai-se dos autos ampla documentação referente a indício de prática de improbidade administrativa, de forma que, em sede de cognição sumária, os fatos narrados na inicial encontram-se devidamente fundamentados.

Verifica-se, portanto, observação à legislação e à jurisprudência pátria sobre o tema, no ato de deferimento do pedido ministerial de bloqueio de bens pelo i. Relator.

Soma-se a isto, o fato de que a medida foi determinada por decisão precária, podendo ser revista a qualquer tempo.

Logo, no decorrer da instrução processual, caso seja percebida a ausência dos requisitos autorizadores da medida acautelatória, o juízo poderá (e deverá) alterar a decisão ora combatida.

Ressalta-se que a necessidade de evitar prejuízo ao erário, aliada a toda a documentação arrolada pelo
parquet
quando do ajuizamento da demanda, permitem a retificação da decisão recorrida.

Nesta linha de intelecção, este Sodalício já proferiu entendimento:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO BLOQUEIO – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSAO DA MEDIDA – INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – PARENTESCO ENTRE DIRETOR FINANCEIRO DE LICITANTE VENCEDOR E PREFEITO MUNICIPAL – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE SOBRE O VALOR INTEGRAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR IN INITIO LITIS DO PREJUÍZO AO ERÁRIO OU LOCUPLETAMENTO INDEVIDO – DETERMINACAO DE INDISPONIBILIDADE DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO CONTRATO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 16, da Lei nº 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, cabível o decreto de indisponibilidade de bens, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito, desde que demonstrados o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na inicial.

Diante da impossibilidade em se aferir, in initio litis, o quantum do dano causado ao erário ou eventual enriquecimento indevido, e que o decreto de indisponibilidade de bens sobre o valor integral do contrato não atende a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em observância ao poder geral de cautela do Juiz, arbitra-se a constrição patrimonial em 50% do valor do instrumento contratual.

(N.U 1022231-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

Estas são as razões pelas quais, na espécie, considera-se que estão presentes os requisitos autorizadores para concessão do pedido de bloqueio de valores em ativos financeiros na conta do ora agravante.” (id. 145770676) (g.n.)

Em relação à alegação de que não houve o enfrentamento do fato novo apontado, qual seja, o relatório do TCE, é certo que a questão somente foi trazida nos embargos de declaração do agravo interno.

Nesse ponto, o acórdão que analisou os embargos do agravo interno enfrentou devidamente a questão, inexistindo a omissão arguida.

“Quanto ao argumento de existir um fato novo, suscitado pelos embargantes Gustavo Araújo Martins, Facilita Gestão Pública Brasil Eireli Me e Wisley Rone, consistente no mencionado relatório técnico do TCE, verifico que cuida-se de tese defensiva, no sentido de tentar afastar os indícios de responsabilidade, amealhados nos autos da ação de piso, cujos argumentos foram refutados até a atual quadra processual.

Registro, nesse particular, a propósito, que o referido relatório técnico (id. 41474474), produzido em decorrência de Representação de Natureza Interna, proposta pelo Ministério Público de Contas junto ao TCE, para apurar possíveis irregularidades cometidas na realização do Convite n. 13/2016 e na execução do Contrato 043/2016 dele decorrente, cujo objeto é a prestação de serviços contábeis no levantamento patrimonial, elaboração do inventário físico e financeiro e alimentação do sistema de gerenciamento de dados da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, embora o setor técnico tenha opinado pela improcedência do direcionamento e da fraude na realização da licitação,
por ausência de outras provas
,
naquele feito administrativo
, deixou consignado que “a alternância de sócios nas empresas Global Gestão Pública Ltda. e Facilita Gestão Pública Brasil Eireli - ME
constituem-se em
fortes indícios
de que
não
foi observado o princípio da ampla concorrência
no processamento do Convite 013/2016”, o que corrobora a necessidade da preservação da decisão ora atacada.

Confira-se, por oportuno, trecho daquele relatório técnico do TCE, constante do id. 41474474:

Consoante questão fática apresentada na inicial da presente RNI, o Convite 013/2016 foi realizado para beneficiar a empresa Global Gestão Pública Ltda., representada pela Senhora Auzenir da Silva Araújo, amiga intima da Senhora Maria Lopes de Souza, Secretária Municipal de Planejamento de Chapada dos Guimarães, ao argumento de que ambas as empresas pertenciam ao mesmo grupo familiar.

In casu, conforme dados colhidos na inicial, a empresa Global Gestão Ltda-ME foi constituída em 09/05/2013 pelos sócios Wisley Rone Clemente e Auzenir da Silva Araújo. A sede era na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 2368, CPA, Edifício Top Tower, Sala 605, bairro Bosque da Saúde. Em 09/09/2014 foi realizada a 1º alteração contratual: exclusão dos antigos sócios Wisley Rone Clemente e Auzenir da Silva Araújo Martins e
admissão dos novos sócios Gustavo Araújo Martins
e Guilherme Araújo Martins. Por fim, na 2º alteração contratual ocorrida em 19/10/2015, o endereço da sede da empresa mudou para a rua Washington, nº 278, quadra 278, lote 19, Jardim das Américas, Cuiabá-MT.

De acordo com a procuração constante a pág. 114-115 do doc. digital 184435/2018
os sócios Gustavo Araújo Martins
e Guilherme Araújo Martins são irmãos e
filho da senhora Auzenir da Silva Araújo Martins
. No dia 24/02/2015 foi outorgada uma procuração à senhora Auzenir da Silva Araújo Martins para que ela representasse a empresa Global Gestão Pública Ltda. ME, da qual ela foi sócia até 09/09/2014. O contrato 043/2016 foi assinado pela senhora Auzenir da Silva Araújo Martins como representante da Global Gesão Pública Ltda ME.

No que se refere à empresa
Facilita Gestão Pública Brasil Eireli-ME
, foram apontados os seguintes fatos: foi
constituída em 13/11/2012 por Wisley Rone Clemente e Guilherme Araújo Martins (ambos ex-sócios da empresa Global Gestão Ltda.-ME
), com sede na rua Belém, nº 571, sala 203, Centro Empresarial Flor do Cerrado, Centro, Campo Verde-MT. Em 29/04/2014 ocorreu a 1ª alteração contratual: o endereço passou a ser o antigo endereço da Global Gestão Ltda.-ME: Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 2368, CPA, Edifício Top Tower, Sala 605, bairro Bosque da Saúde.

Posteriormente, em 25/08/2014 foi realizada a 2ª alteração contratual: o sócio Guilherme Araújo Martins retirou-se da sociedade e ela seguiu apenas com o sócio Wisley Rone Clemente. Em 24/10/2014 ocorreu a 3ª alteração contratual: a forma societária mudou para empresa individual de responsabilidade limitada, passando a ser Facilita Gestão Pública Eireli-ME. Por fim, em 20/07/2017, foi realizada a 4ª alteração contratual: a sede empresarial passou a Rua Bogotá, 402, Quadra 04, Lote 10, Jardim das Américas, Cuiabá-MT.

Como apontado na peça inicial, o Representante vislumbra nas alterações acima apresentadas que as empresas Global Gestão Ltda.-ME e Facilita Gestão Pública Eireli-ME são uma mesma empresa, de um mesmo grupo familiar, criadas para serem convidadas para participar de licitações públicas com intuito de burlar o procedimento licitatório. Aduz o proponente que elas foram convidadas apenas para preencher a formalidade consistente no número mínimo previsto no art. 22, § 3º, da Lei nº 8.666/93.

A nosso ver, as alterações contratuais pelas quais passaram as empresas Global Gestão Ltda.-ME e Facilita Gestão Pública Eireli-ME revelam que houve uma alternância entre os sócios
e endereços das empresas Global Gestão Ltda.-ME e Facilita Gestão Pública Eireli-ME.

É certo que essa coincidência de ex-sócios não é proibida por lei e, por si só, não é capaz de comprovar efetiva burla ao Convite nº 013/2016. Entretanto,
ela revela indício de irregularidade na realização do Convite nº 013/2016, o qual, se reforçado por outros indícios e provas podem ultimar na existência de um conjunto probatório robusto capaz de evidenciar fraude na realização do Convite 013/2016
.
Essa prática é repudiada pelo TCU
, vide acórdãos abaixo colacionados:

(...)

Com base nesses argumentos e fatos,
concluímos que a alternância de sócios nas empresas Global Gestão Pública Ltda e Facilita Gestão Pública Brasil Eireli - ME constituem-se em fortes indícios de que não foi observado o princípio da ampla concorrência
no processamento do Convite 013/2016
. (Destaquei).

Nesse contexto, é evidente que a decisão embargada está amparada por fortes indícios da ocorrência de direcionamento e fraude no referido certame, cuja ilicitude, evidentemente, não teria como ser perpetrada sem o conhecimento dos Embargantes, sendo que essa questão será definitivamente resolvida após a instrução processual, a ser levada a efeito no Juízo
a quo
.

Assim, diferentemente do que sustentado pelos Recorrentes Gustavo Araújo Martins, Facilita Gestão Pública Brasil Eireli Me e Wisley Rone, o relatório técnico do TCE, longe de afastar a responsabilidade dos representantes das empresas requeridas na ação de base, constitui mais um elemento para legitimar a medida cautelar deferida por este Relator, e referendada por esta Câmara no julgamento do Agravo Interno. (id. 87904471) (g.o.)

Considerando a alegação de erro material do 1 º embargante, é certo que a premissa invocada se trata de erro de fato, o qual supostamente ocorreu devido a um equívoco no julgamento.

É certo que a jurisprudência, excepcionalmente, aceita a arguição de erro de fato quando há equívoco acerca de fato relevante na decisão, podendo ensejar a modificação de sua decisão.

Todavia,
em que pese o 1º embargante alegue a ocorrência de erro de fato no v. acórdão, tenho que a sua real intenção é a reapreciação da conclusão pela via inadequada dos aclaratórios, uma vez que pretende rediscutir e reinterpretar a matéria fática dos autos.

O vício apontado não prospera, pois o acórdão não se baseia em fato inexistente como arguido pelo 1º embargante, mas sim na instrução probatória dos autos a qual revelou que as empresas participantes do certame licitatório pertencem ao mesmo grupo de pessoas, o que enseja a suposta fraude ao procedimento licitatório e ao caráter competitivo.

A mera irresignação da parte embargante com a conclusão obtida não implica em erro na conclusão do acórdão, não sendo os embargos de declaração a via adequada para obter a reforma do julgado.

De igual maneira, quanto à alegação de contradição da 2ª embargante de que o acórdão não elencou, em conformidade com a nova legislação, os requisitos para o deferimento da indisponibilidade de bens e de que o perigo da demora restou apenas presumido, não se verifica tal vício.

Isso porque a contradição que justifica a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado e não aquela que supostamente existente entre a decisão e as provas ou alegações constantes nos autos.

O acórdão embargado concluiu que há probabilidade do direito caracterizada pela suposta fraude caracterizada no procedimento licitatório, com a participação de concorrentes que pertencem a um mesmo grupo de pessoas, somado ao perigo da demora pela dificuldade em localizar bens suficientes ao ressarcimento do erário e a real possibilidade de prejuízo ao erário.

Logo, não há que falar que o acórdão concluiu pelo perigo da demora presumido.

Nessa perspectiva, inexiste a contradição sanável por embargos de declaração, uma vez que a conclusão do acórdão é clara e expressa.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece dos vícios alegados, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo das partes embargantes com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando as partes embargantes com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023